Tribunal: STF
Processo: HC 259835
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anna Julia Menezes Rodrigues, em favor de Marcelo Julio dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2603238 - SP (2024/0116178-7).



    A impetrante alega que, “no dia 13 de julho de 2020, em horário próximo às 11h30 da manhã, os policiais receberam, via rádio Copom, denúncia anônima de tráfico de entorpecentes. Assim, ao realizarem diligência in loco visando verificar a denúncia apócrifa, os policiais prenderam o Paciente e o corréu Gabriel Apolinário Ribeiro, também imputado pela prática de tráfico de entorpecentes. Segundo relatado, os réus teriam sido apreendidos com 715 (setecentas e quinze) porções de cocaína, 14 (quatorze) pedras de crack e 20 (vinte) porções de maconha, tendo sua natureza química confirmada em laudo pericial.”



    O juízo de primeiro grau absolveu o paciente. O Tribunal deu provimento à apelação para condená-lo.



    O recurso especial não obteve êxito.



    Nesta Corte, a impetrante requer o abrandamento do regime inicial.



    Solicitadas informações, o Juízo as prestou em 15.8.2025.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria trazida neste writ não foi debatida no acórdão impugnado. Desse modo, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    A priori, inexiste teratologia na fixação de regime fechado para quem, condenado a pena superior a 4 anos, é surpreendido com 20 porções de cocaína e 14 pedras de crack. (eDOC 4, p. 13)



    Ocorre que o fundamento para a fixação do regime inicial fechado foi outro:



    [...]



    Assim, sem causas de aumento e diminuição, as penas tornam-se definitivas em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso.



    [...]



    O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito de tráfico de entorpecentes, o que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente.



    [...]



    Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios. (eDOC 4, p. 15)



    A pena-base foi fixada no mínimo legal, com todas as circunstâncias judiciais positivas, sem causa de aumento de pena, razão por que a pena, por tráfico de drogas, restou, ao final, definida em 5 (cinco) anos de reclusão.



    O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, no julgamento do HC n. 108.840/ES, de relatoria do ministro Dias Toffoli.



    O Tribunal de Justiça não fez menção ao artigo declarado inconstitucional, mas é nele que fundamenta, ocultamente, sua decisão de fixar o regime fechado.



    É que, se mencionado o referido artigo, é evidente que esta Corte, num momento ou outro, reformaria o acórdão.



    Assim, o TJSP passou a omitir o artigo e a registrar que, em caso de tráfico de drogas, o único regime possível é o fechado, entendimento que viola a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Desse modo, ausente qualquer circunstância judicial negativa, ausente qualquer causa de aumento de pena ou circunstância, não há nenhuma justificativa para o agravamento do regime, razão por que passa a ser aquele adequado ao quantum da pena.



    Ante o exposto, concedo a ordem para fixar o regime inicial semiaberto (art. 192, caput, RISTF)



    Determino seja intimado o paciente para o cumprimento espontâneo da pena.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente